Tribunal: TCU
Processo: 037.204/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5738/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Associação Arte e Gente e Solange Leme Ferreira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-7971. Considerando que, em resposta à citação promovida por este Tribunal, os responsáveis apresentaram alegações de defesa na qual informam que a prestação de contas do projeto foi encaminhada ao Ministério da Cultura quando do encerramento do projeto, conforme art. 75, § 2o, incisos XII e XIII, da Instrução Normativa MinC 1/2013, sem, contudo, apresentarem comprovação desta alegação; Considerando, entretanto, que a documentação referente à alegada prestação de contas foi também encaminhada a este Tribunal como parte das alegações de defesa (peças 62-92); Considerando que a análise da correta aplicação dos recursos transferidos mediante convênios celebrados no âmbito federal é competência dos órgãos concedentes, conforme disposto no art. 10, § 10, do Decreto 6.170/2007, bem como na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424/2016; Considerando, ainda, que embora o art. 50, § 3o, da IN 2/2019, do Ministério da Cidadania, dispense a análise financeira do projeto quando sua execução física é reprovada, cabe, nos termos do art. 10, § 1o, da lei 8.443/1992, determinar ao órgão concedente a realização desta análise financeira da prestação de contas apresentada extemporaneamente, por se tratar de medida essencial à comprovação da regular aplicação dos recursos do projeto, com o estabelecimento do nexo de causalidade entre esses recursos e as despesas declaradas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) diligenciar a Secretaria Especial de Cultura, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência, informe sobre a regularidade ou não da documentação comprobatória da prestação de contas objeto do projeto cultural Pronac 13-7971, encaminhada ao Tribunal; e b) determinar, com fundamento no art. 10, § 1o, da lei 8.443/1992, à Secretaria Especial de Cultura que inclua na resposta à diligência as análises das execuções físicas e financeiras do Pronac 13-7971, ainda que o § 3o do art. 50 da IN 2/2019 regulamente sua análise de forma diversa; e c) encaminhar cópia integral do processo à Secretaria Especial de Cultura, a fim de subsidiar sua análise. 1. Processo TC- Processo 037.204/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Arte e Gente (13.568.820/0001-26); Solange Leme Ferreira (XXX.100.979-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo Ferreira e Silva (XXX.953.899-XX)